Tribunal: TJES
Processo: 5000096-84.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-84.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) PRESIDENTE DO 04º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO‌ ‌DE‌ ‌SEGURANÇA‌ ‌Nº‌

5000096-84.2020.8.08.9101

IMPETRANTE: ‌ SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

LITISCONSORTE: ‌ MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE‌ ‌COATORA: ‌ ‌JUÍZO‌ ‌DO‌ 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: ‌ ‌JUIZ‌ ‌DE‌ ‌DIREITO‌ ‌PAULO‌ ‌ABIGUENEM‌ ‌ABIB‌ ‌

‌

RELATÓRIO/VOTO‌ ‌

‌

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por

SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA,

objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível Da Comarca De Vila Velha, cuja decisão realizou o Bacenjud nas contas da Impetrante, ante o não pagamento voluntário.

Aduz, em síntese, a necessidade de concessão liminar de efeito suspensivo ao ato judicial atacado por haver clara ameaça ao direito líquido e certo do impetrante, sob os seguintes argumentos:
“se trata rito sumaríssimo, devendo se cumprir requisitos mínimos nos processos dos juizados especiais, estando, dentre esses requisitos, a necessidade de fundamentação das decisões, sob a justifica que a Douta autoridade coatora, no indigitado ato coator, empregou dispositivo de Lei sem explicar sua relação com a questão decidida (CPC, art. 489, § 1.º, inciso I), bem como deixou de apreciar a instauração da desconsideração da personalidade jurídica sem, contudo, demonstrar o preenchimento dos requisitos legais autorizativos para tanto, conforme exige o art. 134, § 4.º do CPC.”

Liminar indeferida no ID 599053.

Verifica-se que não foram prestadas informações pela autoridade coatora.

É o relatório. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus

não
merece ter a segurança concedida, eis que ausentes os requisitos legais para cabimento do remédio legal, requisitos esses previstos no artigo 1º da lei 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade. A liquidez e a certeza do direito invocado, como brilhantemente elucida a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “
é o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (
in
Direito Administrativo, 11ª Edição, Ed. Atlas, p. 614).

Face aos ensinamentos aqui explanados e à importância do presente remédio constitucional no arcabouço jurídico pátrio, não verifico, no presente
mandamus
, violação a direito líquido e certo.

Destaco que a impetrante maneja o presente
mandamus
como meio de irresignação com os termos da decisão proferida.

Nesse sentido, o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação.

Por tais fundamentos, conheço do Mandado de Segurança, mas denego a segurança pretendida, mantendo a decisão atacada. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.